Tribunal: STF
Processo: HC 115161
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
Ementa: Penal e Processo Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Liberdade provisória concedida em decisão liminar. Sentença condenatória superveniente. Concessão do direito de recorrer em liberdade. Perda do objeto. Julgamento do mérito prejudicado.



    1. O julgamento do mérito da impetração, no qual se visava a confirmação da liminar que concedeu liberdade provisória, restou prejudicado, por perda do objeto, com a superveniente sentença condenatória que reconheceu o direito de recorrer em liberdade.



    2. Habeas corpus a que se julga prejudicado.